Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005720-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARCIA GODOI DE SOUSA - CPF: 451.875.921-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1005720-71.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MARIA MARCIA GODOI DE SOUSA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNACAO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENCAS REMUNERATORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função com consequente pagamento de diferenças remuneratórias. A recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, alegou que exerceu, de forma habitual, atividades inerentes ao cargo de Técnico Judiciário, sustentando a ocorrência de desvio funcional. O recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, exerceu atribuições típicas de Técnico Judiciário sem designação formal, e se tal situação enseja o direito ao recebimento de diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvio de função caracteriza-se pela execução habitual de atribuições mais complexas que as do cargo de origem, mas sua configuração exige designação formal da Administração Pública.

A Lei Estadual nº 8.814/2008 define claramente as atribuições dos cargos de Auxiliar e Técnico Judiciário, sendo distinta a complexidade das atividades e a exigência de escolaridade.

Não houve comprovação de ato normativo, portaria ou documento oficial que formalizasse o exercício de funções do cargo de Técnico Judiciário pela recorrente.

A ausência de designação formal inviabiliza o reconhecimento do desvio funcional, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

A Súmula 378 do STJ limita o direito à percepção de diferenças remuneratórias apenas aos casos em que o desvio de função decorre de ato administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera execução de tarefas inerentes a cargo diverso, sem designação formal da Administração, não configura desvio de função apto a ensejar o pagamento de diferenças salariais.

O reconhecimento de desvio de função exige prova de designação oficial e expressa para o exercício das atribuições de cargo diverso.

A ausência de formalização administrativa inviabiliza qualquer pretensão indenizatória decorrente do suposto desvio funcional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XIII; Lei Estadual nº 8.814/2008; Lei Complementar nº 04/1990; CPC, art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 918470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.02.2016, DJe 14.03.2016; STJ, Súmula 378; TJMT, N.U 1018437-25.2019.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.07.2020, DJE 04.08.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando à procedência da ação.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, exerceu de fato atribuições próprias do cargo de Técnico Judiciário, caracterizando desvio de função, e se tal situação gera direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o desvio de função ocorre quando o servidor público exerce, de forma contínua e habitual, atribuições diversas e mais complexas do que aquelas inerentes ao cargo para o qual foi investido.

A Lei Estadual n.º 8.814/08, que estrutura as carreiras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, define claramente as atribuições e níveis de escolaridade para os cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico Judiciário. O
Auxiliar Judiciário
compreende "funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de
baixa complexidade
e que exigem formação de
nível fundamental
".

Já o
Técnico Judiciário
abrange "funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de
média complexidade
e que exigem formação de
nível médio
". A diferença crucial entre eles é o nível de complexidade das tarefas e o nível de escolaridade exigido

A recorrente alega que, embora seu cargo de Auxiliar Judiciário preveja a execução de atividades de baixa complexidade, foi compelida a realizar tarefas de média e alta complexidade, como "expedição de documento", "analisar expedição", "preparar ato de cartório", "adotar providências" e "atos ordinatórios", atividades estas que seriam privativas do cargo de Técnico Judiciário, nos termos do Anexo XXIII da mesma lei.

A sentença fundamentou-se na ausência de ato formal que designasse a recorrente para o exercício das atribuições próprias do cargo de Técnico Judiciário, destacando que, nos termos da legislação vigente, não basta a mera execução de atividades incompatíveis com o cargo de investidura para caracterizar o desvio de função.

Conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 04/90 e pelo Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a posse no cargo público limita o servidor ao desempenho das atribuições previamente estabelecidas para aquele cargo específico. Qualquer alteração nesse quadro deve ser precedida de ato administrativo formal, dotado de previsão orçamentária e autorização da Administração Pública, sob pena de nulidade.

No caso dos autos, a recorrente não logrou demonstrar a existência de ato normativo, portaria ou qualquer outro documento oficial que validasse o desempenho das funções alegadas. Tampouco há comprovação de que a Administração tenha autorizado expressamente a execução das atividades em questão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a mera realização de atividades inerentes a cargo distinto, sem a devida designação formal, não gera direito à percepção de diferenças salariais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado da Súmula 378 do STJ, aplicável somente nos casos em que o desvio de função seja reconhecido com respaldo em ato administrativo regular.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - ARE 918470 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data de Publicação: 14/03/2016).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULO DE FUNÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

O fato do servidor realizar algumas tarefas que não estão especificadas em suas atribuições, não configura cumulação de cargos/funções, principalmente quando estão relacionadas a sua função de zelo quanto aos pertences que atribuem as obrigações.”
(N.U 1018437-25.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025